Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). TEMA 163/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado pela Autora da ação, aqui Recorrida, condenando os Recorrentes ao pagamento de R$ 2.276,98 (dois mil e duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 02/2021 a 04/2021 e 08/2022 a 07/2023.
2. Na origem, a Autora, ora Recorrida, informou que é servidora efetiva da carreira pública de assistência social, e recebeu GAR (Gratificação de Atividade de Risco) por determinado período, sendo que sobre a referida verba incidiu desconto previdenciário que entende indevido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante à isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais a Recorrida defende o improvimento do recurso, com a manutenção a sentença.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e o IPREV sustentam que não há interesse de agir; que o processo deve ser suspenso para aguardar desfecho de questão prejudicial. Aduzem que continua sub judice a discussão sobre a incorporação da GAR aos proventos dos servidores aposentados e que, portanto, o mérito não pode ser apreciado. Acrescentam que não é devida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador passado. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela extinção do processo por falta de interesse de agir, ou, alternativamente, a anulação da sentença recorrida para devolução dos autos ao Juízo ad quo, de modo a se aguardar o desfecho do processo administrativo junto ao TCDF. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, ou, ao menos, a retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário.
5. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a preliminar deve ser rejeitada, pois a decisão sobre a não incidência da GAR aos proventos de aposentadoria seria definitiva. Defende que é devida a restituição e requer a manutenção da sentença.
6. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR).
7. No tocante à preliminar de falta de interesse de agir, não merece prosperar, pois a alegação dos Recorrentes é no sentido de que no âmbito do Parecer Jurídico 327/2023 da PRCON/PGDF, que orientou a Administração Pública a deixar de incorporar a GAR – Gratificação de Atividade de Risco - aos proventos da aposentadoria teve os efeitos suspensos por decisão proferida pelo TCDF. Dessa forma, tal gratificação continuaria sendo incorporada aos proventos da aposentadoria dos servidores, justificando-se o desconto da contribuição previdenciária. Contudo, no processo Administrativo 502/2023 TCDF foi proferida decisão que revogou a medida cautelar deferida, momento a partir do qual a Gratificação de Atividade de Risco não mais passou a incorporar aos proventos da aposentadoria. Logo, não incorporando os proventos da aposentadoria e realizados os descontos de contribuição previdenciária, patente o interesse de agir da Autora, vez que a ação é o meio útil e necessário garantir direito almejado. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.
8. Quanto ao mérito, conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
9. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, correto o entendimento de que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária, cabendo observar que a tese da Suprema Corte está em plena vigência, não havendo que se falar em suspensão processual.
10. Por consequência, estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da Recorrente por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores conforme determinador pelo Juízo de origem. Sobre o tema, convém citar o Acórdão 1869083, 07619037220238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: sem página cadastrada.
11. Quanto à pretendida retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário também não merece prosperar, pois a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, o que se encontra em consonância com os índices de atualização estabelecidos na sentença, ou seja, atualização pela taxa SELIC, conforme integração ocorrida através da decisão de Id 61649928. Cito precedente o acórdão 1305426, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA. Data de Julgamento: 01/12/2020. Publicado no DJE: 14/12/2020, sem página cadastrada.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.